Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. LEALDADE, COLABORAÇÃO, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em analisar se é devido o pagamento de seguro por doença grave mesmo diante da omissão pelo segurado, no momento da contratação, de condição/alteração de saúde preexistente.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelo princípio da boa-fé objetiva, que traz a exigência de conduta leal e transparente. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação devem ser observadas.
3. Em geral, identificam-se três funções essenciais do princípio da boa-fé: 1) diretriz ou critério hermenêutico; 2) criação de deveres jurídicos denominados anexos, conexos, laterais ou acessórios; e 3) limitação do exercício de direitos subjetivos. As três funções se correlacionam e servem para compreender adequadamente o significado e a aplicação do princípio.
4. No tocante à função de criação de deveres anexos, a boa-fé objetiva significa que os deveres dos contratantes não se estabelecem unicamente nas cláusulas do contrato. Independem e não nascem da manifestação de vontade das partes. Tais deveres – relacionados às exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação – devem ainda nortear todas as fases do contrato, como determina o art. 422 do Código Civil.
5. O 766 do Código Civil estabelece que, “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".
6. Especificamente com relação aos seguros de vida e de saúde, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, com fundamento na presunção de boa-fé e em prol da vulnerabilidade do consumidor, editou a Súmula 609: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
7. No caso, é incontroverso que não houve a solicitação de exames prévios à contratação do seguro. Assim, cabe analisar se houve má-fé do segurado/apelante. Para a solução da controvérsia, deve-se perquirir se há nos autos elementos que comprovam que o segurado sabia ser portador de condição/alteração de saúde preexistente à contratação do seguro (em agosto de 2019) que pudesse acarretar a doença grave da qual pretende a cobertura securitária (câncer).
8. Extrai-se dos autos que, em 2007 e 2009, o segurado/apelante – respectivamente com 40 e 42 anos de idade – foi atendido na Associação de Combate ao Câncer de Goiás, oportunidades em que lhe foi prescrita a realização de procedimentos de colonoscopia com a indicação de Síndrome de Lynch II.
9. Não há documento nos autos – anterior à contratação do seguro – que contenha o diagnóstico da Síndrome de Lynch. Todavia, como afirmado no laudo pericial, tal doença é hereditária e existe desde o nascimento. Ademais, conforme regras de experiência comum (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC), a colonoscopia preventiva deve ser feita, por pessoas sem sintomas e sem histórico familiar de câncer, somente a partir dos 45 anos de idade e repetida a cada 10 anos.
10. Não é crível que o segurado/apelante não soubesse ser portador da Síndrome de Lynch e, mesmo assim, tenha procurado atendimento na Associação de Combate ao Câncer e realizado exames de colonoscopia com a indicação da doença, com idade abaixo de 45 anos e com intervalo de apenas 2 anos entre os procedimentos.
11. A omissão consciente na declaração de doença preexistente viola a boa-fé objetiva. Em consequência, resulta no inadimplemento contratual, o que legitima a negativa de cobertura securitária.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.